Tribunal: STF
Processo: RE 1481355
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno apresentado por Carlos Eduardo Catem contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário que interpôs em face do acórdão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “Apelação Cível. Ação Civil Pública, por meio da qual o Ministério Público objetivou a condenação do réu nas sanções previstas no artigo 12 da Lei n.º 8.429, de 02 de junho de 1992, pela prática de atos de improbidade administrativa, tipificados no artigo 11, caput e inciso I, da aludida lei, em decorrência da acumulação ilícita de cargos públicos e declaração falsa em documento público. Sentença de procedência do pedido, para o fim de determinar o ressarcimento do valor indevidamente recebido durante o período descrito na inicial, bem como condená-lo ao pagamento de multa civil, fixada em 01 (uma) vez o valor da última remuneração bruta recebida pelo réu no cargo de Técnico Processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Prejudicial de prescrição rejeitada. Legitimidade ad causam do Ministério Público. Inexistência de nulidade no julgado. In casu, restou incontroverso que o demandado, ocupou, de forma concomitante, entre 04 de agosto de 2003 e 29 de setembro de 2008, os cargos de Fiscal de Sistema Viário do Município de Niterói e de Técnico Processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, bem como declarou falsamente, em 19 de março de 2004, ao Ministério Público, que não ocupava outro cargo público. Conforme entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, o elemento subjetivo, necessário à configuração da improbidade administrativa, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico. Declaração falsa, prestada pelo réu, que não pode ser enquadrada como mera irregularidade administrativa, tendo em vista que a conduta perpetrada pelo mesmo constitui vedação constitucional, prevista no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Dano ao erário que resta nítido diante da indevida acumulação de cargos. Direito de opção invocado pelo apelante que não afasta a configuração do ato de improbidade administrativa. Desse modo, houve a violação aos deveres de honestidade às instituições, bem como aos princípios constitucionais administrativos do ordenamento jurídico brasileiro, afigurando-se, portanto, correta a condenação do demandado nas penas previstas na lei de improbidade administrativa. Manutenção do julgado que se impõe. Recurso ao qual se nega provimento, majorando-se os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) o quantum fixado pelo Juízo a quo, nos termos artigo 85, § 11, do estatuto processual civil, observada a gratuidade de justiça deferida.”



    Submetido a juízo de retratação em cumprimento do disposto no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, considerado o Tema 1.199 da repercussão geral, foi mantido o acórdão: 



    “Juízo de Retratação, em cumprimento do disposto no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil. Ação Civil Pública, por meio da qual o Ministério Público objetivou a condenação do réu nas sanções previstas no artigo 12 da Lei n.º 8.429, de 02 de junho de 1992, pela prática de atos de improbidade administrativa, tipificados no artigo 11, caput e inciso I, da aludida lei, em decorrência da acumulação ilícita de cargos públicos e declaração falsa em documento público. Sentença de procedência. Matéria devolvida para apreciação por este Colegiado, para verificação de pertinência quanto ao exercício do juízo de retratação, em decorrência do firmado no Tema n.º 1.199 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese restou fixada no sentido de ser necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9.º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa - a presença do elemento subjetivo, o dolo. Todavia, o caso analisado no presente recurso versa, tão somente, sobre a admissibilidade da inicial da Ação Civil Pública. Todavia, no caso analisado no presente recurso, restou consignado que ficou evidenciada a presença do dolo, haja vista a comprovação de que o demandado ocupou, de forma concomitante, entre 04 de agosto de 2003 e 29 de setembro de 2008, os cargos de Fiscal de Sistema Viário do Município de Niterói e de Técnico Processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, bem como declarou falsamente, em 19 de março de 2004, ao Ministério Público, que não ocupava outro cargo público. Em outras palavras, o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a vontade consciente de aderir à conduta, produzindo resultados vedados pela norma jurídica, ou, ainda, a mera anuência a atos contrários ao Direito, quando o agente deveria saber que a conduta praticada a eles levaria. Desse modo, a conduta violou os deveres de honestidade às instituições, bem como atentou contra os princípios constitucionais administrativos do ordenamento jurídico brasileiro, afigurando-se, portanto, correta a sua condenação nas penas previstas na lei de improbidade administrativa. Logo, inexistindo qualquer divergência do acórdão recorrido com o entendimento firmado no Tema n.º 1.199 do Supremo Tribunal Federal, mantém-se o julgado integralmente. Manutenção do acórdão impugnado, em juízo de retratação.”



    Irresignado, o recorrente interpôs recurso extraordinário, no qual sustenta violação dos arts. 1º, III, 5º, I, IV, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República.



    Admitido o recurso, subiram os autos. 



    Nesta Suprema Corte, a mim distribuído, neguei seguimento ao recurso, decisão desafiada pelo presente agravo interno.



    Nas razões recursais, o agravante afirma que “é incontroverso que o pedido do Autor da ação de improbidade, acolhidos na sentença e confirmados pelo Tribunal consiste nas penas do art 12, pela prática do art 11, caput e inciso I da lei 8429/92”. Alega que “a supressão do artigo em comento revela-se uma causa superveniente, que influi diretamente no mérito desta ação, uma vez que revoga a tipicidade do artigo que fundamentou a condenação do Agravante”. Assevera que “Com o novo texto elencando um rol taxativo, foi retirado o caráter exemplificativo que outrora vigorava. Assim, com a atipicidade da conduta, não é mais cabível a condenação do Agravante pelo art. 11, caput e inciso I”.



    Intimado para contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro “requer o DESPROVIMENTO do Agravo Regimental, mantendo-se, por conseguinte, o decisum recorrido”.



    É o relatório.



    Decido.



    Melhor analisando os autos, verifico que assiste razão, em parte, ao agravante, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do recurso extraordinário.



    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte, ao julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, fixou a seguinte Tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Decorre dos autos que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o agravante requerendo “seja o demandado condenado como incurso duas vezes nas sanções do art. 12, em virtude dos atos de improbidade administrativa por ele praticados (Lei n. 8.429/92, art. 11, caput e inc. I - acumulação ilícita de cargos públicos e declaração falsa em documento público)” (edoc. 01). 



    Processada a demanda, o agravante foi condenado “nas sanções previstas no artigo 12 da Lei n.º 8.429, de 02 de junho de 1992, pela prática de atos de improbidade administrativa, tipificados no artigo 11, caput e inciso I, da aludida lei, em decorrência da acumulação ilícita de cargos públicos e declaração falsa em documento público”, entre os anos de 2003 e 2008.



    Ocorre que o inciso I do caput do artigo 11 da Lei nº 8.249/92, que fundamentou a condenação, foi expressamente revogado pela Lei nº 14.230/2021. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    *. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação dos arts. 9º e 10 da Lei de Improbidade Administrativa, pois não configurada conduta que se enquadre nesses tipos, mas condenou o recorrente pelo caput do art. 11, na redação original, por afronta ao princípio da moralidade. 



    *. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo (art. 11), haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas. 



    *. Em regra, a lei não deve retroagir, pois “não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”,inclusive no campo penal, salvo, excepcionalmente, quando se tratar de lei penal mais benéfica, quando então retroagirá para beneficiar o réu. Trata-se, portanto, de expressa e excepcional previsão constitucional de retroatividade. 



    *. A retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum. 



    *. A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.



    *. No presente processo, os fatos datam do ano de 2011 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa -, e o processo ainda não transitou em julgado. A conduta pela qual foi condenado o requerido (art. 11, caput, - violação ao princípio da moralidade administrativa) não figura mais entre aquelas elencadas no art. 11 da LIA, na sua nova redação. 



    *. Assim, tem-se que a conduta não é mais típica e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original. Logo, deve se aplicar ao caso a tese fixada no Tema 1199, pois, houve abolitio criminis em relação ao ato de improbidade genérico do caput do artigo 11, na redação anterior à Lei 14.230/2021. 



    *. O acórdão do Tribunal de origem não observou o entendimento do Plenário do SUPREMO fixado no Tema 1199, razão pela qual merece ser reformado na parte em que condenou o requerido com fundamento no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original. *. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1501005 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 04-10-2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME EM LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992 PELA LEI 14.231/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAL EFEITOS INFRINGENTES, ABSOLVER OS RÉUS. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III - No caso pra examinado, não sendo a conduta praticada pelos ora embargantes considerada típica, ante a superveniência da Lei n. 14.230/2021, e diante da inexistência de sentença condenatória transitada em julgado, afasta-se a aplicação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Consequentemente, os réus devem também ser absolvidos do crime praticado como incurso no art. 12, III, da Lei 8.429/1992, a qual previa a suspensão dos direitos políticos dos acusados. IV - Embargos de declaração acolhidos e providos para, atribuindo-lhes excepcional efeitos infringentes, absolver os réus da condenação como incursos nos arts. 11, caput, e 12, III, da Lei n. 8.429/1992.” (ARE 1235427 ED-AgR-ED-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 11-09-2024)



    Sendo incontroverso nos autos que os atos alegadamente ímprobos foram praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 e não havendo condenação transitada em julgado, deve incidir, na espécie, a tese formulada no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Assim, ao manter a condenação do agravante com fundamento no revogado art. 11, caput, I, da Lei nº 8.429/1992, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Tal conclusão não afasta a necessidade de devolução ao erário das verbas recebidas indevidamente.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para anular a condenação por ato de improbidade administrativa com base no art. 11, caput, I, da Lei nº 8.429/1992, sem prejuízo da devolução do dinheiro recebido indevidamente. Sem custas e honorários (art. 23-B, § 1º e 2º, da Lei nº 8.429/1992)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente